Tribunal: TJMT
Processo: 1017669-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017669-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA - CPF: 063.057.891-50 (EMBARGADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
TRÁFICO DE DROGAS
- EXECUÇÃO PENAL -

CONTRADIÇÃO/OMISSÃO - PARÂMETRO PARA DETRAÇÃO
-
PEDIDO PARA SANAR OS VÍCIOS APONTADOS E PREQUESTIONAR AS MATÉRIAS - DETRAÇÃO PENAL NO CÔMPUTO

DA FRAÇÃO NECESSÁRIA À
PROGRESSÃO DE REGIME - DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA - MATÉRIA ANALISADA - CONTRADIÇÃO E/OU OMISSÃO NÃO VERIFICADOS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE -JULGADOS DO STJ E TJMT - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A contradição sanável por embargos de declaração
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, NU 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

“Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, servem para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no pronunciamento judicial embargado, impondo-se, ainda que utilizado para fins de prequestionamento, a demonstração de um desses vícios [...]”
(STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1017669-66.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

EMBARGANTE: MINISTERIO PÚBLICO

EMBARGADO:
MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em segundo grau contra acordão no qual fora desprovido, à unanimidade, o
Agravo de Execução Penal (NU 1017669-66.2023.8.11.0000) para manter a detração
do período de prisão preventiva de
MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA
da fração para progressão de regime, decorrente de condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33 da Lei 11.343/2006 - (
ID
189764688).

O embargante sustenta que houve contradição/omissão no v. acórdão quanto ao “
parâmetro que será empregado, se sobre a totalidade da pena ou diretamente sobre a fração da progressão de regime
”.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria (ID 194046195).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Agravo de Execução Penal (NU 1017669-66.2023.8.11.0000), a detração do período de prisão preventiva do agravado
da fração para progressão de regime foi mantida por esta e. Primeira Câmara Criminal
nos seguintes termos:

“
O Juízo da Execução Penal detraiu o período de prisão preventiva do agravado [12.12.2017 a 7.6.2018] ‘
da fração necessária à progressão de regime’ do fechado para o semiaberto
.

Com efeito, ‘o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse’, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (TJMT, AgExPe 83730/2018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2018; AGEXPE no 1009399-53.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023).

Essa é a posição jurídica que ‘se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta’ (TJMT, AGEXPE no 1009292- 09.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 2.8.2023). Nesse sentido: TJSP, AGEXPE no 0007350-56.2021.8.26.0114 – Relator: Des. Guilherme de Souza Nucci – 12.6.2021).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.
”
(ID 189764689)

Note-se que o
Juízo da Execução Penal detraiu o período de prisão preventiva do agravado [12.12.2017 a 7.6.2018]
“
diretamente na fração
”
relativa à progressão de regime do fechado para o semiaberto, cujo parâmetro foi mantido na decisão agravada.

Por conseguinte, o pleito deduzido [desconto do tempo de prisão preventiva “
do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime”
] foi expressamente analisado por esta e. Câmara.

A contradição sanável por embargos de declaração
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Outrossim, a omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Assim sendo, não se verifica contradição e/ou omissão a serem sanadas.

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração dos vícios elencados no art. 619 (omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade) do CPP.

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, servem para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no pronunciamento judicial embargado, impondo-se, ainda que utilizado para fins de prequestionamento, a demonstração de um desses vícios [...].”
(STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015)

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclamatório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024